Tribunal: TJSP
Processo: 2259680-58.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR USADO. Ação rescisória contratual c.c. indenização por danos materiais e morais. Insurgência contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça em favor dos autores. Determinação de recolhimento do preparo em análise preliminar do recurso, nos termos do § 1o, do art. 101 do CPC. Decisão não impugnada pelo recurso cabível. Custas de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR USADO. Ação rescisória contratual c.c. indenização por danos materiais e morais. Insurgência contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça em favor dos autores. Determinação de recolhimento do preparo em análise preliminar do recurso, nos termos do § 1o, do art. 101 do CPC. Decisão não impugnada pelo recurso cabível. Custas de preparo não recolhidas, não obstante a oportunidade concedida para regularização. Inércia dos agravantes que implica reconhecer a deserção do recurso, diante da ausência de pressuposto legal para sua admissibilidade. Impossibilidade de conceder nova oportunidade para sanar o vício. Vedação prevista no § 5o, do art. 1.007 do CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO, por deserção.